Tribunal: TJBA
Processo: 8076235-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076235-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGISTROS NA ANVISA E PRESENÇA NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS NO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO. DISPENSA DE PRÉVIO PARECER DO NATJUS EM CASO DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, no bojo de Ação Civil Pública ajuizada na Comarca de Tucano/BA, deferiu a tutela provisória de urgência para compelir o Estado da Bahia ao fornecimento contínuo de polifarmácia composta de nove fármacos destinados ao tratamento de Angina Estável, Hiperlipidemia Mista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade da prévia oitiva do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) para o deferimento de liminares em saúde pública; se resta caracterizado o interesse processual do autor quando inexistente prévio requerimento administrativo, diante da gravidade das patologias; e se restaram atendidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC e as teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O direito à saúde constitui direito social fundamental consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao poder público o dever de garantir acesso universal e integral às ações destinadas a assegurar o mínimo existencial e a dignidade humana do cidadão necessitado. 4. O interesse de agir do autor resta evidenciado pelo princípio constitucional do livre acesso à jurisdição, revelando-se desnecessário o exaurimento da via administrativa diante de situação de urgência médica qualificada decorrente de cardiopatia isquêmica grave (Angina Estável) com iminente risco de óbito, restando, ademais, configurada a pretensão resistida em face da oposição de mérito deduzida pelo Estado da Bahia na via judicial. 5. A ausência de oitiva prévia do NATJUS no momento da concessão da liminar deve ser mitigada pela urgência extrema e pela proteção ao direito à vida, sem prejuízo de que a consulta técnica individualizada seja realizada na fase de instrução processual para convalidar os requisitos de eficácia baseada em evidências. 6. Restaram preenchidos os pressupostos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do CPC e sedimentados nas teses obrigatórias do Tema 6 e do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, comprovando-se a probabilidade do direito por relatórios médicos detalhados, o perigo de dano pelo risco de evento cardíaco fatal, o registro ativo de todos os medicamentos na ANVISA, a ineficácia das vias ordinárias do SUS e a incapacidade financeira do enfermo para arcar com o custo anual do tratamento. 7. A recomendação genérica de não incorporação da Lisdexanfetamina para indivíduos adultos pelo órgão administrativo do SUS não prevalece de forma absoluta perante a prescrição de médico assistente fundamentada nas especificidades e na severidade do transtorno neurológico do paciente individualmente considerado. 8. Sem prejuízo da eficácia imediata da tutela de urgência ora confirmada, determino que o Juízo de origem, no exercício do dever de cautela e em observância às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 6 de Repercussão Geral, promova, na fase de instrução processual da ação principal, a requisição de Nota Técnica individualizada junto ao NATJUS ou a realização de perícia médica especializada. Tal medida visa conferir lastro técnico definitivo quanto à eficácia terapêutica baseada em evidências científicas de alto nível e à imprescindibilidade clínica do fármaco para o caso concreto, suprindo a lacuna técnica inicial sem comprometer o direito fundamental à saúde da jurisdicionada. IV. DISPOSITIVO. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 196; CPC, art. 300, art. 1.015, I, e art. 1.021. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 6 (RE 566471); STF, Tema 1234 (RE 1366243); TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80267903020248050000, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024; TJ-PR 00035109220258169000 Palotina, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 31/01/2026, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 8000146-39.2024.8.05.0230, Rel(a). Des(a). Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em 17/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076235-80.2025.8.05.0000 e de Agravo Interno nº 8076235-80.2025.8.05.0000, nos quais figura como agravante o Estado da Bahia e, na condição de agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia, atuando como substituto processual do interessado João Marcos Araújo Cavalcante. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual, no sentido de manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, conforme os fundamentos no voto condutor da Relatora, julgando, por conseguinte, PREJUDICADO o exame do Agravo Interno interposto. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA A6